Tribunal: TJES
Processo: 0002868-26.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002868-26.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002868-26.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511, LUIZ EDUARDO TESCH - ES31802

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– DOSIMETRIA –
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais e usuário. 2 –Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002868-26.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511, LUIZ EDUARDO TESCH - ES31802

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do recorrente nos seguintes termos:

[...]
( ... ) No dia 07 de agosto de 2014, por volta das 10:20h, na Rua José Piambine, sln, apto. 101, Bairro Santa Helena, neste município, o denunciado, em associação com a menor Bianca Pereira Canal, guardava substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como "crack", com o intuito de comercializá-las, sem autorização legal. Segundo consta, policiais militares em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão na residência do acusado, localizaram 10 "pedras" da substância entorpecente conhecida como "crack", que estavam escondidas em um apartamento em construção de acesso direto pela residência do acusado. . No local, os policiais apreenderam ainda uma balança de precisão, um frasco contendo ácido bórico, R$ 950,00, em espécie, e uma caderneta em que consta uma lista de nomes e valores notoriamente relacionados à comercialização ilícita de entorpecentes. Assim, considerando-se as circunstâncias de fato, a quantidade de droga e os materiais apreendidos, bem como seu modo de acondicionamento (pronta para venda), conclui-se que o material apreendido destinava-se ao consumo de terceiros. Materialidade indene de dúvidas diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. 1f.osto, incorreu o denunciado EDSON DE SOUZA ROCHA nas sanções do art 33, caput, e art. 35, de art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006. (...) fs.82f03 (sic).
. (fls. 02/03, grifo nosso)

Em razão do quadro fático acima narrado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa., sendo absolvido das demais imputações.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, utilizando, como principal argumento, que nada foi encontrado na casa do apenado.

De plano, encontra-se no depoimento do apelante que o argumento defensivo não merece prosperar, vejamos.

“(...) Interrogatório de EDSON DE SOUZA ROCHA (f. 29): (...).
Que dentro de sua residência foi encontrada uma balança de precisão que estava na cozinha e era utilizada por sua convivente para pesar alimentos; Que um pote de ácido bórico também foi apreendido em sua residência, e que o declarante diz que utilizava tal produto em limpeza de sua motocicleta, mais precisamente nos raios para que os mesmos não enferrujassem
; Que no apartamento de frente em sua residência o qual encontra-se em construção foram achadas, segundo os Policiais 10 pedras de crack; Que nega que esta droga seja de sua propriedade; Que nega que seja traficante de drogas; (...) [...] Grifo nosso.

Ato contínuo, a materialidade restou evidenciada da apreensão dos materiais utilizados para o preparo de drogas para mercancia, como visto no depoimento do recorrente, quais sejam, balança de precisão e ácido bórico.

Autoria encontra-se igualmente evidenciada por meio dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, sendo estes ressaltados na sentença combatida, vejamos:

Depoimento extrajudicial do SGT/PMES Carlito Paiva Oliveira (f. 16): (...) nesta data em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Doutora Emilia Coutinho Lourenço, Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, em desfavor do imóvel residencial do casal EDSON DE SOUZA ROCHA e BIANCA PEREIRA CANAL, situado na Rua José Piumbini, s/nº. Apt. 2014, Bairro Santa Helena, nesta cidade, onde nesta manhã e na presença da testemunha ROMILDO VAGO, tudo conforme preceitua a legislação vigente, onde foi encontrado 10 (dez) pedras de uma substância análoga a Crack embaladas para venda, em um apartamento em construção de frente para a residência alvo da busca, de fácil acesso, local utilizado como deposito da droga para dificultar um eventual fragrante; Que no apartamento do casal foi encontrado a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, modelo ZQ – 400 de cor branca, entre outros materiais relacionados ao tráfico de drogas ilícitas; Que na residência somente foi encontrada a menor BIANCA PEREIRA CANAL, a qual foi conduzida a este DEPOL, sem o uso de algema e sem lesões
corporais para providências que o caso requer, foi feita busca para localizar EDSON DE SOUZA ROCHA porém não foi localizado, sendo que no momento da abordagem BIANCA foi visto ao telefone celular, sendo que possivelmente teria avisado seu companheira da ação policial, tendo o mesmo se evadido de seu local de trabalho Oficina mecânica próximo, onde foi procurado e não localizado; (...) (sic). Em juízo, o miliciano confirmou todo o teor de seu depoimento extrajudicial, informando que as buscas no apartamento do réu não lograram êxito em relação às drogas, tendo sido encontradas no apartamento em construção no prédio, conforme mídia anexa à f. 115. (...). Depoimento extrajudicial de Bianca Pereira Canal (f. 18): (...) convive maritalmente com a pessoa de EDSON DE SOUZA DA ROCHA, vulgo “Avatar” há cerca de oito meses; Que residem em um apartamento do prédio do Sr. ROMILDO VAGO há cerca de 04 meses; Que nesta manha, por volta das 10h, estava na janela de seu apartamento conversando em seu telefone celular com seu exnamorado que se chama SILVIO, quando policiais chegaram de posse de um mandado de busca e apreensão domiciliar passaram a proceder buscas no interior do imóvel; Que dentro de sua residência foi encontrada uma balança de precisão que estava na cozinha e era utilizada pela declarante para pesar alimentos; Que um pote de ácido bórico também foi apreendida em sua residência, acha que pertence a seu convivente, pois o mesmo gosta de lavar muito sua moto e usa diversos produtos para deixá-la mais limpa; Que no apartamento de frente em sua residência o qual encontra-se em construção foram achadas, segundo os Policiais 10 pedras de crack; Que nega que esta droga seja de sua propriedade; Que seu convivente estava trabalhando na mecânica do Vagner; Que nega que tenha avisado seu convivente da ação policial; Que pelo que tem conhecimento seu convivente não tem ligação com o tráfico de drogas; Que diz que o caderno de anotações apreendido em sua residência não sabe a quem pertence; Que o celular sansung pertence a declarante e os outros dois pertencem a seu convivente; Que nunca foi encaminhada a esta DEPOL e ou apreendida; Que o dinheiro apreendido em sua residência R$ 250,00 pertence a declarante e o restante é proveniente do trabalho de seu convivente para pagar o emplacamento da moto; (...) (sic).

Vale ressaltar,
no que atine à questão da validade
dos depoimentos policiais
em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.